Tribunal: TJBA
Processo: 8001953-61.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001953-61.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: JOSE HELENO DA SILVA

Advogado(s)
:
ROMULO ALMEIDA VAZ LISBOA

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
BIANCA LOUREIRO KIEMLE, ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 1016, DO STJ. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM POSIÇÃO ADOTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social – FACHESF contra decisão que, ao realizar juízo de admissibilidade recursal, negou seguimento a recurso especial com base no Tema 1016 do STJ. Sustenta a parte agravante que a decisão incorreu em erro ao reconhecer a aplicação da tese firmada no referido tema, requerendo a reconsideração da negativa de seguimento ou o julgamento do agravo interno por órgão colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o caso concreto guarda similitude fática com o Tema 1016/STJ, justificando, assim, a negativa de seguimento ao recurso especial com base no art. 1.030, I, “b”, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada no Tema 1016 do STJ aplica-se aos planos de saúde coletivos, incluindo os de autogestão, e versa sobre a validade de cláusula de reajuste por faixa etária, exigindo previsão contratual e aplicação da fórmula matemática prevista na Resolução nº 63/2003 da ANS.

O acórdão recorrido, ao reconhecer a abusividade do reajuste aplicado pela FACHESF por ausência de previsão contratual e inobservância das normas reguladoras, encontra-se em consonância com os parâmetros firmados no Tema 1016/STJ.

A aplicação do art. 1.030, I, “b”, do CPC é adequada, pois há identidade entre a controvérsia decidida no acórdão recorrido e a tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ, o que justifica a negativa de seguimento ao recurso especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001953-61.2017.8.05.0191, em que figuram, como agravante, FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF, e, como agravado, JOSE HELENO DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça